Tribunal: TJMT
Processo: 1006459-20.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CDC. RECARGA DE CELULAR. PAGAMENTO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DO SALDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso tela, após o pagamento de boleto, a empresa reclamada deixou de disponibilizar o saldo para recarga de créditos em celular, tendo caracterizado a falha na prestação de serviço.
2. Em sentença, fora evidenciada a falha na prestação de serviço, julgado parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a reclamada à indenização por danos materiais e indeferindo o pedido de danos morais.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. O dano moral restou caracterizado diante da falha na prestação de serviço e reclamação administrativa, comprovada mediante a apresentação de e-mails trocados entre as partes.
4. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006459-20.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WALBER DIEGO COENE - CPF: 025.213.141-02 (RECORRENTE), PRISCILLA ANDRESSA DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 050.797.951-66 (ADVOGADO), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (RECORRIDO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023